Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713075-93.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GILBERTO FERREIRA DE LIMA JUNIOR IMPETRADO: 23a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O eminente Desembargador Presidente, no plantão judicial de ontem (9/4/2023), indeferiu a petição inicial do presente writ e, em consequência, julgou extinto o processo com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei do Mandado de Segurança. Com efeito, ratifico os termos da decisão do nobre Plantonista porquanto não compete à Câmara Criminal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da PCDF. Aguarde-se o trânsito em julgado do decisum. Nada requerido, arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador